Tribunal: TJSP
Processo: 2242314-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que condicionou a homologação do acordo à anuência de outro Juízo. Razões recursais para reserva de honorários nos autos. Matéria objeto de decisão anterior, irrecorrida. Ausência de razões que se contraponham diretamente aos fundamentos da decisão. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inépcia recursal. Art. 932, III, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que condicionou a homologação do acordo à anuência de outro Juízo. Razões recursais para reserva de honorários nos autos. Matéria objeto de decisão anterior, irrecorrida. Ausência de razões que se contraponham diretamente aos fundamentos da decisão. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inépcia recursal. Art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.